Tribunal: CARF
Processo: 10711.721740/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.721740/2019-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.472 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
BOURBON OFFSHORE MARITIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/12/2018
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional,
com o mesmo objeto do auto de infração, configura renúncia às instâncias
administrativas, cabendo à autoridade onde se encontra o processo de
determinação e exigência do crédito tributário não conhecer da petição e
declarar a definitividade da exigência na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em não conhecer a
parte do recurso voluntário que versa sobre a inexigibilidade de comprovação de ausência de
similar nacional, em virtude da concomitância com ação judicial, vencidos os Conselheiros João
José Schini Norbiato e Mariel Orsi Gameiro, que votaram pelo não reconhecimento da
concomitância; e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, não conheceu de parte da impugnação apresentada, em razão da concomitância aplicada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.721740/2019-39
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721740/2019-39

ao presente caso e, nas demais questões, julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/12/2018
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional,
com o mesmo objeto do auto de infração, configura renúncia às instâncias
administrativas, cabendo à autoridade onde se encontra o processo de
determinação e exigência do crédito tributário não conhecer da petição e declarar a
definitividade da exigência na esfera administrativa.
Em sede recursal, a Recorrente alega que (i) inexiste ação judicial ajuizada pela
Recorrente, portanto, não há que se falar em renúncia à instância administrativa; (ii) inexigível a
comprovação de ausência de similar nacional, pois já existe ação declaratória do direito da
Recorrente; (iii) violação ao principio da legalidade;(iv) mudança de critério jurídico;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente alega que (i) inexiste ação judicial
ajuizada pela Recorrente, portanto, não há que se falar em renúncia à instância administrativa;
(ii) inexigível a comprovação de ausência de similar nacional, pois já existe ação declarando o
direito da Recorrente; (iii) violação ao principio da legalidade;(iv) mudança de critério jurídico.
De inicio, afasta-se o argumento no sentido de que inexiste ação judicial ajuizada
pela Recorrente, portanto, não há que se falar em renúncia à instância administrativa, sendo que
tal argumento foi pautado no fato da ação judicial ser anterior a lavratura do Auto de Infração.
Isto porque, “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”. E no presente
caso, é incontroverso que a Recorrente ajuizou medida judicial para discutir a cobrança do
tributo lançado, bem como a questão de inexigibilidade de ausência de similar nacional.
Portanto, correta a decisão de piso que aplicou a concomitância.
Em virtude do reconhecimento do concomitância, deixo da conhecer dos
argumentos explicitados pela Recorrente sobre inexigibilidade de comprovação de ausência de
similar nacional, pois já existe ação declaração o direito da Recorrente.
No mais, em relação a matéria conhecida e julgada pela instância “a quo”,
constasse a Recorrente reproduziu suas razões defesa para contestar o quanto restou decidido.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721740/2019-39

Assim, por concordar com a decisão recorrida, adoto suas razões para afastar as alegações da
Recorrente.
Diante do exposto, conheço de parte do recurso voluntário e, na parte conhecida,
voto por negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 130
DF CARF MF
Original